Tribunal: STF
Processo: ARE 1355509
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    - Escrivão de Polícia. Efetivo exercício de cargo em classe superior. Condenação da Fazenda ao pagamento da diferença salarial, respeitada a prescrição quinquenal. Precedentes do TJ-SP 1013112-59.2020.8.26.0053, 13ª Câmara de Direito Público, rel. Des. Spoladore Dominguez; 1005273-32.2020.8.26.0554, 1ª Câmara de Direito Público, rel. Des. Vicente de Abreu Amadei. Precedente da 5ª Turma local proc. n. 1011368-75.2021.8.26.0576.



     - Sentença mantida por seus próprios fundamentos: dispensa Acórdão (art. 46, da Lei 9.099/95 c.c. o artigo 27, Lei 12.153/09). Recurso não provido. Sucumbência pela recorrente vencida: verba honorária de 10% do valor da condenação, respeitado um mínimo de R$ 500,00, por apreciação equitativa.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 37, incisos X, XIII; 39, § 1º, incisos I, II, III; 40, §§ 1º, 3º e 17; 61, §1º, inciso I, alínea a; 93, inciso IX; 124; 144, inciso IV, § 7º, e; 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A sentença fica mantida por seus próprios fundamentos, o que até dispensa acórdão (art. 46, da Lei 9.099/95, c.c. o artigo 27, Lei 12.153/09). [Está na sentença:]



    Pois bem. É o caso de procedência.



    É incontroverso que o autor é exerce função de Escrivão de Polícia em unidade de classe superior, conforme se depreende dos documentos apresentados.



    A esse respeito, dispõe o artigo 6º, do Decreto-lei nº 141/69, que o Escrivão de Polícia só poderá ter exercício em Delegacia de Polícia de classe correspondente à sua, ou, em casos excepcionais, por necessidade de serviço, de classe imediatamente superior. Quando em exercício em Delegacia de Polícia de classe superior, terá direito à percepção da diferença de vencimentos.



    Muito embora a Lei Complementar Estadual nº 207/1979, que instituiu a Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo, não trate expressamente do direito ao recebimento da diferença remuneratória pelo exercício de função de escrivão em delegacia de classe distinta, não significa que a norma anterior foi revogada.



    Ao revés, o artigo 135 da referida LCE, expressamente, prevê a aplicação da lei anterior:



    Art. 135. Aplicam-se aos funcionários policiais civis, no que não conflitar com esta lei complementar as disposições da Lei no 199, de 1º de dezembro de 1948, do Decreto-lei no 141, de 24 de julho de 1969, da Lei Complementar no 180, de 12 de maio de 1978, bem como o regime de mensal, instituído pela Lei n° 4.832, de 4 de setembro de 1958, com alterações posteriores.



    Diante disso, de rigor o pagamento da diferença remuneratória prevista no artigo6º, parágrafo único do Decreto-Lei 141/69, no período em que laborou em delegacia considerada de classe superior.



    Destaco, por fim, que não se trata de equiparação de função ou aumento de remuneração por decisão judicial, mas tão somente de reparação indenizatória por função efetivamente exercida, sem se cogitar de ofensa ao principio da legalidade ou separação de poderes.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente